Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717131-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: BEATRIZ CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) afirmam que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. Explicam que a forma de correção prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 incide imediatamente nos processos judiciais pendentes. Ressaltam a impossibilidade de correção capitalizada pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), o que impede a sua aplicação cumulativa com outros índices. Mencionam a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.435, que tramita no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Sustentam o excesso de execução decorrente da cumulação indevida da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) com juros de mora e correção monetária. Argumentam que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) não pode ser cumulada com aplicação de outros índices de correção monetária, sob pena de bis in idem e anatocismo. Consideram que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) defendem a inconstitucionalidade do dispositivo referido ao argumento de que houve violação dos limites do poder regulamentar conferidos ao Conselho Nacional de Justiça, do princípio da separação de poderes, do princípio do planejamento ou programação e do princípio da isonomia. A tese não prospera. O art. 103-B da Constituição Federal prevê a autonomia do Conselho Nacional de Justiça no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça foi editada com o fim de padronizar e operacionalizar as normas relativas a precatórios. A redação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça foi alterada pela Resolução n. 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Esta resolução foi editada devido à promulgação das Emendas Constitucionais n. 113/2021 e 114/2021, que introduziram a limitação orçamentária ao pagamento de precatórios da União e modificação das regras do regime geral e do regimento especial de pagamento de precatórios, bem como fixaram a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a atuação dos tribunais no cumprimento do art. 107-A, acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, portanto, está amparada na Constituição Federal. A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e a sua aplicabilidade deve ser observada enquanto não revogada ou declarada inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Nacional de Justiça atua nos limites estritos de sua competência sem que isso viole princípios constitucionais. Confira-se trecho do acordão proferido no Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 37.422: (...) Por isso, a fiscalização realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão interno do poder judiciário, não atinge o núcleo essencial da garantia constitucional da separação de poderes. A autonomia, entretanto, não deve ser vista como ausência de coordenação. O mesmo raciocínio é aplicável ao caso dos autos. A autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros. Essa é, inclusive, a posição já firmada em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 33.761, de minha relatoria, DJe 01.02.2017, assim ementado, na parte que interessa: (...) Na esteira dessa mesma teleologia, na ADI-MC-Ref 4.638, Relator Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 30.10.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que é constitucional o exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para concretizar suas atribuições constitucionais. Isso também reafirma a assertiva de que esta Suprema Corte reconheceu ao CNJ competência para disciplinar e supervisionar a aplicação dos recursos sujeitos ao regime especial de pagamento de precatórios, não sendo demais lembrar que a Resolução n. 158/2012 do CNJ instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Outrossim, não prevalece o argumento de que a decisão do Conselho Nacional de Justiça aqui impugnada afronta diretamente as normas constitucionais disciplinadoras do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n. 99/2017, impondo obrigações constitucionalmente não previstas e desconsiderando a realidade financeira dos entes federativos, especialmente em virtude da pandemia do COVID/19. Conforme já explicitado, consolida-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de que as normas constitucionais referentes ao tema dos precatórios são regras gerais as quais serão devidamente complementadas por atos normativos específicos dos órgãos do poder judiciário, dentre os quais se inclui o Conselho Nacional de Justiça, responsável pela coordenação da gestão dos procedimentos específicos para pagamento dos precatórios, especialmente quando o ente federativo encontra-se em regime especial de pagamento. (...) Ademais, conforme assentei em sede monocrática, após o julgamento da ADI n. 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 22.09.2006, não mais se discute a competência da atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, conforme decisão do Plenário desta Corte, não viola a autonomia dos Tribunais. Ainda, na ADI-MC-Ref 4.638, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, este Tribunal firmou a constitucionalidade da utilização da competência normativa do CNJ para concretizar suas atribuições constitucionais. O STF, além disso, delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos à moratória prevista no art. 97 do ADCT. Demais disso, noticia-se que a Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Nestes autos, verifica-se que o CNJ atuou nos estritos limites de sua competência originária e concorrente para garantir o cumprimento de seus atos normativos, consignando no caso que “o simples sobrestamento do repasse financeiro devido pelos entes públicos, por 180 dias, como deferido pelo ato administrativo impugnado é medida que não atende às normas da Resolução n. 303/2019.” Importa afirmar, uma vez mais, que é dever institucional dos Tribunais de Justiça brasileiros observar os atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019. Não vislumbro, portanto, fundamento para o prosseguimento da arguição de inconstitucionalidade. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor principal atualizado somado aos juros. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Inexiste anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de dezembro de 2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Beatriz Campos para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator